Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-11.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-11.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

APELADO: FLAVIO SA CAMINHA

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade suprimido da remuneração de servidor público municipal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a supressão do adicional de insalubridade foi realizada em conformidade com os requisitos legais, .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao adicional de insalubridade está assegurado na Constituição de 1988, em seu art. 7º, XXIII, que estabelece dentre os direitos dos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, não havendo previsão de extensão automática deste direito aos servidores públicos no art. 39, §3º, da norma constitucional, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998.
4. Diante disso, no serviço público, o direito aos referidos adicionais depende de regulamentação autônoma por cada ente federado (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), devendo ser analisada a legislação local quanto ao direito assegurado aos servidores.

5. Noutro giro, os requisitos para concessão do adicional de insalubridade foram estabelecidos pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de Tema 07 - IRDR nº. 0000225-15.2017.8.05.0000.

6. Não se perde de vista que a Administração Pública tem o poder-dever de autotutela para revisar seus atos, mas a revogação de vantagens já concedidas, como o adicional de insalubridade, exige a instauração de processo administrativo com observância do devido processo legal.

7. No caso concreto, o apelante não comprovou a alteração das condições de trabalho que justificassem a cessação do adicional de insalubridade, tampouco instaurou processo administrativo. A ausência destes procedimentos torna a supressão arbitrária e ilegal.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos reforça que a interrupção unilateral do pagamento do adicional sem processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, justificando o pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento
: “1. A supressão do adicional de insalubridade de servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa é ilegal. 2. O ônus de comprovar a alteração das condições de trabalho que justifiquem a cessação do adicional de insalubridade recai sobre a Administração Pública. ” .

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000187-11.2022.8.05.0251
, sendo Apelante
Município de Sobradinho
, e Apelado
Flávio Sá Caminha.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20